Tribunal: TJMT
Processo: 1029292-59.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029292-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ZUCONELLI E KERBER LTDA - CNPJ: 15.463.001/0001-40 (AGRAVADO), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI nº 1029292-59.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

AGRAVADA: ZUCONELLI E KERBER LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CREDOR FIDUCIÁRIO E DE INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO VIA RENAJUD – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS – ART. 835, XII, DO CPC – NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre veículos alienados fiduciariamente, conforme expressa previsão do art. 835, XII, do CPC.

2. A expedição de ofício ao credor fiduciário é medida necessária para obtenção de informações essenciais à avaliação da viabilidade da penhora, não configurando medida protelatória.

3. A inserção de restrição de transferência via RENAJUD é medida cautelar compatível com a eventual penhora dos direitos aquisitivos, visando preservar o resultado útil da execução.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, que
indeferiu
pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário (BANCO VOLKSWAGEN S.A.) para obtenção de informações sobre contrato de financiamento de veículo (caminhão trator, placa QCN1E54, Renavam nº 01229354651) localizado em nome da executada, ora agravada,
ZUCONELLI E KERBER LTDA
, bem como
indeferiu
a inserção de restrição de transferência/circulação via sistema RENAJUD.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o pedido de expedição de ofício ao credor fiduciário encontra respaldo legal no art. 835, XII, do CPC, que inclui os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária na ordem de preferência da penhora; (ii) as informações sobre o contrato de alienação fiduciária são sigilosas e só podem ser obtidas mediante ordem judicial; (iii) é necessário verificar o atual estado do contrato de alienação fiduciária, pois é possível que o mesmo já esteja quitado ou próximo de quitação; (iv) mesmo que o contrato não esteja quitado, é possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre o bem; (v) a inserção de restrição via RENAJUD é necessária para evitar que a executada aliene o bem a terceiros, frustrando a execução; (vi) há jurisprudência consolidada, inclusive do próprio TJMT, favorável à pretensão recursal.

Sob tais argumentos, requereu a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a expedição de ofício ao credor fiduciário e a inserção de restrição de transferência/circulação via RENAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar postulada foi
deferida
, para:
“a) Determinar a expedição de ofício ao BANCO VOLKSWAGEN S.A., para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste informações acerca do contrato de alienação fiduciária referente ao veículo marca/modelo CAMINHÃO TRATOR, placa QCN1E54, Renavam 01229354651, ano/modelo 2019/2020, cor BRANCA, registrado em nome de ZUCONELLI E KERBER LTDA, especialmente quanto ao saldo devedor remanescente, número de parcelas pagas e a pagar, e previsão de término do contrato; b) Determinar a inserção de restrição de transferência via sistema RENAJUD sobre o referido veículo, sem prejuízo da restrição de alienação fiduciária já existente.”
– conforme ID nº 311670899.

Contraminuta – ID. 317604360, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne da questão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício ao credor fiduciário para obtenção de informações sobre contrato de alienação fiduciária e de inserção de restrição de transferência/circulação via RENAJUD em veículo alienado fiduciariamente para outra instituição financeira.

A decisão agravada indeferiu os pedidos sob o fundamento de que bens com cláusula de alienação fiduciária não integram o patrimônio do devedor, sendo impenhoráveis, e que a expedição de ofício seria medida protelatória e desnecessária.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a decisão merece reforma.

De fato, é pacífico o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor fiduciante, permanecendo a propriedade resolúvel com o credor fiduciário até o adimplemento da obrigação principal, nos termos do art. 1.361, § 1º, do Código Civil.

No entanto, o art. 835, XII, do Código de Processo Civil expressamente prevê que os "
direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia
" estão incluídos na ordem de preferência da penhora. Assim, embora o bem em si não possa ser penhorado, os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem são passíveis de constrição.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento:

"
Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária."
(REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE - DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – ART 835, XII, DO CPC/15 - PRECEDENTES DO STJ – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. “Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária” (REsp 1.677 .079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018).

2. Consoante previsão expressa do art . 835, XII, do CPC/15, possível a constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre os veículos alienados fiduciariamente, sendo cabível a inserção de restrição via RENAJUD, de modo a evitar que o devedor aliene o bem a terceiros de boa-fé, com vistas ao princípio da máxima efetividade da execução.

3. Cabível, também, a expedição de ofício às instituições financeiras credoras fiduciárias dos referidos veículos, de modo a permitir que a parte exequente/agravante tenha acesso à atual situação dos contratos de alienação fiduciária, possibilitando, inclusive, eventual adjudicação.

4 . Recurso provido.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10290893420248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2025)

Para que seja avaliada a viabilidade da penhora dos direitos aquisitivos, é imprescindível conhecer a situação atual do contrato de alienação fiduciária. Essas informações são sigilosas e só podem ser obtidas mediante ordem judicial, justificando, portanto, a expedição de ofício ao credor fiduciário.

Deveras, como bem pontuado pela agravante, é possível que o contrato de alienação fiduciária já esteja quitado, aguardando apenas a baixa do gravame, ou que haja saldo devedor irrisório que compense à agravante quitar. Tais informações são essenciais para o prosseguimento da execução e só podem ser obtidas mediante expedição de ofício ao credor fiduciário.

Quanto à inserção de restrição de transferência via RENAJUD, trata-se de medida cautelar que visa preservar o resultado útil da execução, impedindo que o devedor aliene o bem a terceiros de boa-fé. Mesmo que o bem esteja alienado fiduciariamente, a restrição de transferência é compatível com a eventual penhora dos direitos aquisitivos.

Cabe ressaltar que o princípio da efetividade da execução, extraído dos arts. 797 e 805 do CPC, determina que a execução deve ser realizada no interesse do credor, de modo a satisfazer seu direito de forma eficaz. A negativa de expedição de ofício e de inserção de restrição via RENAJUD compromete a efetividade da execução, pois impede que o credor utilize meios legítimos para satisfação de seu crédito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a expedição de ofício ao BANCO VOLKSWAGEN S.A. para que preste informações sobre o contrato de alienação fiduciária do veículo caminhão trator, placa QCN1E54, Renavam nº 01229354651, registrado em nome da executada ZUCONELLI E KERBER LTDA, bem como para determinar a inserção de restrição de transferência do referido veículo via sistema RENAJUD.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025